Tribunal: TJDFT
Processo: 0721514-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu pedido do credor em execução por quantia certa. Na forma do art. 145, §1o, do Código de Processo Civil, declaro suspeição para atuar no feito. Redistribuam-se os autos mediante compensação. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de junho de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403